Tribunal: STF
Processo: RE 1073380
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. PAGAMENTOS FEITOS A ADMINISTRADORES, AVULSOS E AUTÔNOMOS. EC Nº 20/1998.



    1.  A jurisprudência desta Corte fixou entendimento no sentido de que os pagamentos feitos pela pessoa jurídica a avulsos, administradores e autônomos não se enquadram no conceito de salário. Dessa forma, a contribuição da empresa sobre o pagamento de avulsos, administradores e autônomos só passou a ser prevista constitucionalmente a partir da Emenda Constitucional nº 20/1998. Precedentes.



    2.  A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,.